Tribunal: STF
Processo: ADI 969
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-02
Data de publicação: 1993-12-02

Ementa:
EMENTA:  - Ação  direta de inconstitucionalidade. Paragrafo
único  do artigo 313 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Dependência
das  desapropriações  de  previa   aprovação da  Câmara  Legislativa.
Pedido de liminar.
          -  Ocorrencia  dos  requisitos  da  relevância  jurídica do
pedido e do "periculum in mora".
          Pedido de liminar deferido.